Tribunal: TJDFT
Processo: 0743734-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não se considera fundamentada a sentença que não enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assim como aquela invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC); é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que trata situação fática diversa da discutida nos autos.

2. Considerando que a sentença decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois o pedido do autor (expedição do diploma), é diverso daquele apreciado pelo juízo originário (isenção das taxas para registro de diploma), ou seja, em situação fática diversa da apresentada nos autos pelo autor, à luz dos dispositivos mencionados, deve ser reconhecida a nulidade da sentença terminativa, ante a ausência de fundamentação adequada.

3. Decretada a nulidade de ofício, em razão da ausência de fundamentação e inviável o imediato julgamento do mérito, nos moldes do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, pois a causa não se encontra suficientemente madura para tanto, devem os autos retornarem à origem.

4. Recurso CONHECIDO com a nulidade da sentença terminativa decretada, de ofício, por ausência de fundamentação. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC), os autos devem retornar à origem para prosseguimento do trâmite processual. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).